Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730828-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal (PJe n. 0700962-98.2019.8.07.0016), vazada nos seguintes termos, verbis: De início, tenho por regularizada a representação processual do Advogado WELDER COSTA DA SILVA - OAB/DF 46.135 pelos documentos inseridos nos IDs 151157965 e 151157966. Ciente da decisão proferida no AGI no 0701797-95.2023.8.07.0000 (cópia inserida no ID 160881757). Considerando-se que o Acórdão 1694722, afastou a alegação da Executada, de negativa de prestação jurisdicional, bem como indeferiu o pedido de substituição dos bens penhorados, NADA A PROVER acerca do petitório de ID 151157962, mesmo porque não há condições de ser deferida a substituição do bem penhorado por outros de liquidação mais difícil, situação apontada pelo Exequente ao discordar da substituição do bem penhorado. Por oportuno, reputo importante consignar que, de forma diversa da alegação do nobre causídico, de que "não existem mais escusas para a apreciação do pedido de substituição do bem penhorado pelos imóveis ofertados pela Executada", a decisão proferida no ID 150065381, 7o parágrafo, previamente, já havia destacado que: "é importante mencionar, também, que os pedidos formulados no petitório de ID 147422605 são objetos de análise do AGI no 0701797-95.2023.8.07.0000 (cópia inserida no ID 147816265), o que obstaria eventual apreciação, por parte deste Juízo" . Assim, com o trânsito em julgado do recurso outrora interposto pela Executada (vide certidão inserida no ID 160881757, pág. 13), não há mais falar-se na substituição pretendida, de forma reiterada, nos autos. Prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes das decisões de IDs 143388017, 111372967 e 109039887. Após, intimem-se as partes. Sustenta a agravante que a decisão é nula por configurar-se citra petita, uma vez que o TJDFT não analisou o pedido de substituição da penhora no julgamento do referido agravo de instrumento, além de o Juízo, novamente, não ter apreciado o pedido de substituição da penhora. Tece considerações acerca da possibilidade de substituição da penhora pela Turma Julgadora, mediante aplicação da Teoria da Causa Madura, apontando a incidência da regra da impenhorabilidade sobre o bem constrito, uma vez que constitui residência familiar, bem como a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC), considerando que os outros bens indicados garantem a integralidade da dívida fiscal. Pondera, ainda, que possui R$ 172.850.065,69 (cento e setenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) de crédito para ser compensado, valor esse que garante a dívida cobrada no processo originário em mais de 8 (oito) vezes, razão pela qual merece ser deferido o pedido de substituição da penhora. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para determinar que o Juízo a quo aprecie o pedido de substituição da penhora em 5 (cinco) dias. Subsidiariamente, postula o deferimento da substituição pelo Órgão Colegiado. Preparo regular (ID 49455788). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura às razões do agravo, observa-se que o recurso volta-se contra o ato judicial que entendeu não haver nada a prover quanto à reiteração do pedido de análise de requerimento de substituição de bem penhorado nos autos por imóveis ofertados pela parte executada. O Juízo de origem, ao consignar que o acórdão proferido nos autos do AGI n. 0701797-95.2023.8.07.0000 afastou a alegação acerca da negativa de prestação jurisdicional, bem como indeferiu o pedido de substituição dos bens penhorados, considerou inexistir provimento cabível quanto ao requerimento. Sustenta a agravante que a decisão é nula por configurar-se citra petita, uma vez que o TJDFT não analisou o pedido de substituição da penhora no julgamento do referido agravo de instrumento, além de o Juízo não ter apreciado o referido pedido nos autos de origem. Não obstante, em que pese a pretensão veiculada no presente recurso, o pronunciamento agravado não contém carga decisória, tendo em vista que não defere ou indefere o pedido, podendo ser caracterizado como despacho de mero expediente, não sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento. 2. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade, dentre os quais se encontra a tempestividade. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1677984, 07315798420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1.1. Válida é a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, quando a pretensão da parte recorrente é obter a reforma da decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e não suprir omissão que efetivamente não se verifica na decisão recorrida. 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 1.3. A decisão que indefere pedido de habilitação de credor como terceiro interessado não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 1.4. Sem que tenha ocorrido omissão no pronunciamento judicial atacado pelos embargos de declaração, não se mostra possível acolher a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de fundamentação em ato judicial que validamente assinalou não se verificar o vício arguido e pretender o recorrente tão somente a reanálise da questão. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Cabe destacar, ainda, que, do referido ato judicial, não foram opostos embargos de declaração para fins de integração, de modo a fomentar pronunciamento de cunho decisório a ensejar eventual impugnação mediante o presente recurso. Ainda que fosse possível reconhecer a existência de teor decisório no ato agravado, não seria possível admitir o presente recurso. Isso, porque tanto o pedido liminar quanto o pedido de mérito do agravo são no sentido de compelir o magistrado de origem a apreciar o requerimento de substituição da penhora. Assim, ao se admitir que o pronunciamento possui cunho decisório a ser impugnado por agravo, haveria de se considerar que o Juízo indeferiu o pedido, o que levaria à insubsistência da pretensão apresentada no recurso. Em outras palavras, a considerar a hipótese de que o pronunciamento judicial possui carga decisória, a pretensão de obrigar a análise do pleito de substituição da penhora pelo Juízo a quo resta esvaziada diante da decisão de indeferimento proferida. Tais constatações conduzem à inexorável inadmissibilidade do recurso, seja por não cabimento, seja por ausência de interesse recursal. Quanto ao pleito secundário formulado nas razões de agravo, relativo à aplicação da Teoria da Causa Madura pela Turma julgadora para fins análise do pedido de substituição da penhora, do mesmo modo, não subsiste condição válida para admitir o recurso. Conforme debatido nos autos do AGI n. 0701797-95.2023.8.07.0000, a parte executada busca a substituição da penhora realizada nos autos de origem em virtude de débito fiscal, pedido esse que não fora oportunamente enfrentado pelo Juízo. Naquele recurso, a agravante pretendia, assim como agora, obrigar o Juízo a quo a analisar seu pedido de substituição da penhora, defendendo a viabilidade do pleito de substituição de um dos imóveis constritos. Na ocasião, fundamentou a probabilidade de provimento do recurso no argumento de que “a execução se dá pelo meio menos oneroso ao Executado, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, competindo ao devedor apresentar outros bens mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção das penhoras já realizadas” (ID 42904406, fls. 12). Consignou, ainda, ser “imperioso destacar que inexiste perigo de dano ao Agravado, tendo em vista que os bens ofertados pela Agravante nos autos são, por si só, mais que suficientes para garantir a satisfação do débito (...)” (ID 42904406, fls. 12). Na apreciação do referido recurso, fui vencido no julgamento, tendo o voto condutor que instaurou a divergência, proferido pela eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, consignado ser incabível a pretensão de substituição da penhora mediante os seguintes fundamentos, in verbis: (...) Ademais, convém assinalar, obiter dictum, que não se observa a viabilidade de substituição da penhora, na forma pretendida pela agravante, na medida em que os bens indicados se mostram, em princípio, de menor liquidez do que a dos bens indicados em substituição. Não é demasiado ressaltar que, nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei n. 6.830/1980, deve ser deferida ao executado, em qualquer fase do processo, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Não há, na lei especial, regra impondo a admissibilidade da substituição do imóvel penhorado por outro bem da mesma natureza. O Código de Processo Civil, aplicável em caráter subsidiário, estabelece que [A] penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§ 2 do artigo 829). O exequente já se manifestou nos autos da execução fiscal, afirmando não concordar com a substituição pretendida, o que evidencia a possibilidade de prejuízo à satisfação da obrigação exequenda (ID 128384877 do processo originário). (...) O segundo vogal, o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, do mesmo modo, apontou a impossibilidade de acolhimento da proposta de substituição do bem penhorado, mediante voto escrito com o seguinte teor, verbis: A agravante insiste em uma tese desfavorável ao interesse do credor, que já se manifestou contra a substituição do bem penhorado. Alega a agravante que o bem penhorado foi avaliado em R$ 6.000,000,00, montante muito inferior ao valor da dívida ativa, que passa de R$ 24.413.247,82. Pretende, assim, oferecer bens mais valiosos em substituição à casa no SMDB, no Lago Sul, de propriedade da empresa, na qual residiria o seu diretor. A tese é sedutora. Afinal, qual credor não ficaria bem servido com uma proposta dessas? Evidente que o pecado mora nos detalhes. A devedora é contraditória. Ora diz que o imóvel foi subavaliado em seis milhões e questiona a avaliação. Ora diz que, apesar de valer mais, pretende substituí-lo por outros, mais valiosos, contra a vontade do credor, mas no seu interesse. É manifesto que o bem penhorado (uma casa no SMDB 22, lote 06, casa “D”, registrada no 1o Registro de Imóveis, matrícula n.o 154.864, no Lago Sul) tem mais liquidez do que os imóveis oferecidos em permuta, não cabendo a substituição apenas pelo interesse da devedora. O interesse do credor, o Distrito Federal, deve ser protegido, indeferindo-se a substituição. Se o imóvel vale maisou se a penhora não garante o Juízosão questões da esfera de deliberação do credor e não do devedor. É, no mínimo, contraditória, a argumentação da devedora sobre esse capítulo do recurso. Nesta fase processual, o interesse do credor deve ser preservado. E se a devedora pretende discutir a dívida e pagá-la, caso vencida na sua defesa, não há qualquer prejuízo na manutenção da penhora sobre a casa, que ainda não será praceada.A menos que se avente a hipótese de não se pagar a dívida e criar embaraços para a satisfação do crédito, o que não tem, nesta fase processual, qualquer viabilidade. Mas até nessa hipótese o desconforto do devedor poderá militar em favor do credor e talvez seja a justificativa para não aceitar a substituição. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora efetivada vá comprometer, de algum modo, o regular desenvolvimento das suas atividades empresariais. Logo, deve ser preservado o interesse do credor, que justificou a recusa da substituição da garantia em razão da sua baixa liquidez, devendo ser observada, ainda, a ordem prioritária estabelecida em Lei. A substituição, por garantia precedente à classe dos imóveis, seria defensável. Inquestionavelmente, beneficiaria o credor. Mas trocar imóvel por imóvel, ainda mais por imóveis, não lhe traz qualquer benefício, inclusive porque a liquidez é um critério a ser considerado pelo credor, devendo ser acolhida a objeção do Distrito Federal. O Distrito Federal citou, inclusive, precedente do TRF-1, da relatoria do saudoso Desembargador Luciano Tolentino: PROCESSO CIVIL -- EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - PEDRAS PRECIOSAS - RECUSA LEGÍTIMA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1- A gradação legal do art. 11 da Lei n. 6.830/80 não será rigorosamente obedecida pelo Juiz se o devedor possuir outros bens de maior liquidez e certeza. Precedentes. 2- É legítima a recusa da nomeação à penhora de pedras preciosas sem cautelas legais (prova legítima da origem legal, da autenticidade e do valor compatível). 3- Agravo interno não provido. 4- Peças liberadas pelo Relator, em 20/06/2005, para publicação do acórdão. A Turma NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, por unanimidade. (AGTAG 0007803-93.2005.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, TRF1 - SÉTIMA TURMA, DJ DATA:08/07/2005 PÁGINA:123.) (grifamos) Há precedente do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” (REsp no 1.337.790/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013). [grifado na transcrição] No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1671186, 07362765120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não há, em resumo, razoabilidade no pedido de substituição do bem penhorado, imóvel por imóvel, nem evidência de que a proposta do devedor seja boa para o credor, que a recusou. (...) Conquanto não tenha a parte postulado especificamente a substituição da penhora nos autos do agravo de instrumento n. 0701797-95.2023.8.07.0000, mas a determinação de apreciação do pedido na origem e a revogação da penhora nos autos, o Colegiado abordou a questão em face da argumentação vertida pelo próprio agravante em suas razões recursais, tendo se manifestado pela insubsistência da pretensão de substituição do imóvel constrito. Assim, notadamente neste momento em que não há qualquer alteração fática na questão versada, não se divisa a possibilidade de modificação do entendimento da c. Turma, que, ressalte-se, foi exarado recentemente (04/05/2023) e com base nos mesmos fundamentos apresentados pela recorrente acerca do cabimento da substituição. Portanto, por qualquer perspectiva que se examine o cabimento do presente recurso, deve ser ele inadmitido. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator